Tribunal: TJPA
Processo: 0023746-03.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023746-03.2014.8.14.0401

APELANTE: OTACILIO JOSE QUEIROZ GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0023746-03.2014.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE: OTACILIO JOSE QUEIROZ GONÇALVES.

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, OAB/PA Nº 22.709.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
JUIZ CONVOCADO
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO DOLOSO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO.
JULGAMENTO DE MÉRITO PREJUDICADO ANTE A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA CAUSA MORTE. ART. 107, I, DO CP. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Devidamente comprovado o falecimento do apelante, por meio da declaração de óbito juntada aos autos. Manifestação favorável do Parquet, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, de rigor declarar a extinção da punibilidade, pela morte do agente.

2. Recurso conhecido, com julgamento do mérito prejudicado, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante
, na forma do artigo 107, I, do Código Penal
.

3. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
OTACILIO JOSE QUEIROZ GONÇALVES
,

por intermédio de seu patrono, objetivando anular a decisão do
Conselho de Sentença
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art.
1
21
, §
2
º,
I e II e art. 288-A, ambos do CP,
com

pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, conforme r. sentença de ID’s 7643584 e 7643585, fls. 01/03.

As razões recursais culminaram no pedido de anulação da decisão do Conselho de Sentença, alegando contrariedade as provas dos autos, e por consequência a liberdade do apelante (ID 7643588, fls. 02/11 e ID 7643589).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 7643590, fls. 04/14 e ID 7643591, fls. 01/03.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento do recurso, contudo, pela declaração seu desprovimento (ID 7643592, fls. 03/11).

Constatada a ausência de intimação do assistente de acusação para apresentação de contrarrazões ao recurso, sendo determinada sua intimação para o ato (ID 7643593, fl. 01).

O assistente de acusação apresentou suas razões, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 7643593, fls. 06/14).

A Procuradoria de Justiça intimada, ratifica sua manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 7643594, fls. 04/07).

Após juntada da Declaração de Óbito do apelante (ID 15761473), os autos foram encaminhados a D. Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela extinção da punibilidade do apelante, nos moldes do art. 107, I, do CP (ID 1755010).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a)
Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PREJUDICIAL ANÁLISE DO MÉRITO.

No tocante ao crime em apuração, reconheço causa extintiva de punibilidade do apelante. Vejamos.

A análise dos autos permite concluir pela existência de documento comprobatório hábil a demonstrar o falecimento do apelante, conforme d
eclaração de óbito constante do ID 15761473
.

O art. 62 do CPP dispõe que a certidão de óbito é o instrumento hábil para embasar a declaração judicial que extingue a punibilidade por falecimento do réu. Porém, a jurisprudência pátria autoriza semelhante pronunciamento judicial por outros meios de prova idôneos. Confira-se:

“(...) A despeito da ausência de juntada aos autos de certidão de óbito, nos termos do que prevê o art. 62 do Código de Processo Penal, o falecimento do agente pode ser constatado por outros meios de prova, quais sejam laudo de exame cadavérico e ficha de entrada de cadáver, motivo pelo qual, decreta-se, de ofício, a extinção da punibilidade do acusado, com fulcro no art. 107, I do Código Penal. II Recurso em Sentido Estrito prejudicado.” (TJ/AL – RESE nº. 05008187520098020056. Processo nº. 0500818-75.2009.8.02.0056. Rel. Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 17/02/2016. Câmara Criminal. Data de Publicação: 18/02/2016).

Desta feita, verifico que ocorreu uma das causas de extinção da punibilidade, qual seja, a morte do agente, conforme preceitua o art. 107, I, do Código Penal.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do nacional
OTACILIO JOSE QUEIROZ GONÇALVES
qualificado nos autos, nos termos do art. 107, I do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e declaro, nos termos dos art. 107, I, do Código Penal, a
extinção da punibilidade do recorrente
, nos termos da fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado
Relator

Belém, 12/03/2024